Tribunal: STF
Processo: RE 699852
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOR RURAL. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.